Tribunal: STF
Processo: HC 74259
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. COAÇÃO ADVINDA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
     Não se considera autoridade coatora o Tribunal que não se
ocupou da matéria posta no pedido de habeas corpus.
Incompetência do Supremo Tribunal Federal.
     Não conhecimento do writ. Remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça do Estado do Pará.